Tribunal: TJSP
Processo: 1018183-64.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Seguro prestamista – Adoção de teses firmadas no julgamento do REsp 1639259/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018), processado sob o rito dos repetitivos – Contratação compelida, sem demonstração da oportunização de aquisição perante outra seguradora ou instituição financeira – Ônus do réu – Artigo 373, inciso II, do

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Seguro prestamista – Adoção de teses firmadas no julgamento do REsp 1639259/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018), processado sob o rito dos repetitivos – Contratação compelida, sem demonstração da oportunização de aquisição perante outra seguradora ou instituição financeira – Ônus do réu – Artigo 373, inciso II, do CPC – Não superação – Abusividade reconhecida – Pretensão autoral acolhida, neste tocante.
Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifas e Despesas (Tarifa de Registro de Contrato) que foram contratadas sem a demonstração da efetiva prestação dos respectivos serviços – Cobranças abusivas – Reconhecimento – Decisão mantida.
Devolução dos montantes de forma simples, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil) – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Repetição do indébito – Artigo 876 do Código Civil – Critério de remuneração do capital a ser restituído – Contrato bancário – Impossibilidade da atualização se dar com base nas taxas aplicáveis à atividade bancária – Autorização para a cobrança de juros remuneratórios excedentes ao limite legal de 1% ao mês – Prerrogativa exclusiva das instituições financeiras – Súmula 596 do STF – Regra de observância – Artigo 405 do Código Civil e Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) – Pretensão autoral afastada – Sucumbência recíproca caracterizada.
Recurso do autor provido em parte e recurso do réu não provido.